Tribunal: TJDFT
Processo: 0000394-19.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000394-19.2016.8.07.0020 APELANTE: TRIUNFO DO BRASIL EIRELI EPP - EPP APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. O réu apela (id 9767643) da sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 9767642) que o condenou ao pagamento de R$ 110.845,03 (cento e dez mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), acrescidos de juros e correção e monetária. Preliminarmente, pede a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que vinha honrando normalmente o compromisso assumido, até ficar impossibilitado de arcar com todos seus compromissos em razão do bloqueio dos seus credito. Alega que efetuou o pagamento de toda a dívida e que o apelante deve ser condenado a pagar em dobro o que cobrou indevidamente. Em contrarrazões (id 9767648) o apelado defende a sentença. 2. O apelante foi intimado para comprovar a hipossuficiência financeira (id 11273119), todavia juntou unicamente declaração de hipossuficiência da sua representante legal, que não se presta para concessão do benefício. A gratuidade de justiça foi indeferida, com a concessão de prazo para o recolhimento do preparo (id 12234612). No entanto, a apelante não o efetuou, o que configura a deserção do apelo (id 12798274). Posto isso, não conheço do recurso. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (CPC 85,§11). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 10/02/2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR